Tribunal: TJDFT
Processo: 0703620-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703620-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. D. O. A. R. REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRO ALVES ROCHA, ALINE DE OLIVEIRA ROCHA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por L.D.O.A.R., menor assistido por seus genitores, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de Obrigação de Fazer proposta contra CENTRO EDUCACIONAL D’ PAULA, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida pelo agravante, nos seguintes termos: “(...) Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido liminar, ajuizada por L. D. O. A. R., assistido por seus genitores, em desfavor do CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA LTDA – ME, na qual pretende a parte autora, em sede de tutela de urgência, determinação judicial para que a ré efetive a matrícula do autor no curso supletivo, promova a imediata aplicação das provas necessárias e, em caso de aprovação, emita o respectivo certificado de conclusão do ensino médio. Para tanto, afirma ter sido aprovado em processo seletivo para o vestibular do 1o semestre de 2024 do Uniceub, no curso de Direito, conseguindo, ainda, uma bolsa de estudos. Informa ter procurado a requerida para aplicação das provas necessárias à obtenção do certificado de conclusão do ensino médio. Contudo, a referida parte teria negado a solicitação, sob o argumento de que o aluno ainda não completou 18 anos de idade, nos termos da Lei 9394/96 e da Resolução 01/2018 do Conselho de Educação do Distrito Federal. Discorre sobre a alegada afronta aos preceitos constitucionais de acesso aos níveis mais elevados do ensino e não aplicação do IRDR Tema no 13 ao caso concreto. Instruiu a inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação. É o relato necessário DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, não verifico a presença da probabilidade do direito do autor. Isso porque a questão controvertida nos presentes autos já foi objeto de julgamento de mérito no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 13 - processo no 2018 00 2 005071-9, cuja tese firmada, da qual me filio, delimitou o seguinte: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Assim sendo, a teor do art. 985, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Intime-se a parte autora para se manifestar sobre a improcedência liminar do pedido, nos termos do inciso III do art. 332 do CPC, no prazo de 5 dias: Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. Transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. (...)” (ID. 55452310, pp. 69/71) - grifos no original Alega o agravante, em suas razões, que foi aprovado em exame vestibular do Centro Universitário de Brasília - Ceub, para o curso de Direito, para o início do primeiro semestre de 2024. Afirma que, por não possuir o certificado de conclusão necessário para efetivar a matrícula, procurou a instituição de ensino ora agravada no intuito de se matricular no ensino supletivo e realizar os exames para obter o certificado de conclusão do ensino médio, contudo, pelo fato de não contar com 18 anos de idade completos, seu pedido foi negado. Defende que pelo fato de ter logrado a aprovação em exame vestibular para o curso de Direito em instituição de ensino com nota 5 na CAPES, teria demonstrado maturidade e capacidade intelectual que o habilitam à progressão, e que não haveria razoabilidade seu impedir sua progressão por conta do fator etário. Requer, assim, a concessão da tutela recursal a fim de que o agravado seja compelido, independentemente do requisito etário, a promover sua matrícula e a aplicar imediatamente os exames necessários para a conclusão do ensino médio, e, em caso de aprovação, a expedir seu certificado de conclusão do ensino médio, ou declaração equivalente, para que possa efetivar sua matrícula na faculdade. Preparo recolhido, ID. 55452310, pp. 14/15. É o relato do necessário. DECIDO: O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. No presente caso, examinando as alegações do Agravante, constata-se a inexistência dos requisitos que autorizem o deferimento da tutela recursal. Pretende o Agravante que seja determinado ao Agravado que realize sua matrícula no ensino supletivo, independentemente de sua idade, e proceda à aplicação de avaliação para conclusão do ensino médio e, em caso de aprovação, que seja emitido o certificado de conclusão respectivo, a fim de que possa ingressar em instituição de ensino superior, na qual logrou aprovação em exame vestibular. Em que pese o artigo 208, V, da Constituição Federal assegurar o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, conforme a capacidade de cada um, tal norma não pode ser interpretada em dissonância com os demais princípios constitucionais, sobretudo aqueles que asseguram o acesso à educação de qualidade. De acordo com o artigo 21 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9394/1996, o processo de aprendizagem da criança e do adolescente é organizado em etapas (educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; e educação superior) que devem ser cumpridas dentro das idades próprias. Ainda, dispõe o artigo 35 da Lei 9394/96 - LDB: Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidades: I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. (negritei) Desse modo, o simples fato de o estudante ter logrado aprovação em processo seletivo não demonstra que detenha maturidade e capacidade intelectual, nem o autoriza ingressar em instituição de ensino superior, sem a conclusão das etapas anteriores, necessárias à sua formação regular. Verifica-se, portanto, que a avaliação da capacidade do estudante não pode se basear somente na aprovação em exame vestibular, mas também na conclusão de todas as etapas de ensino, inclusive na evolução seriada do ensino médio. Em relação à Educação de Jovens e Adultos, a LDB estabelece em seus artigos 37 e 38, que: Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. (Redação dada pela Lei no 13.632, de 2018) § 1o Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. § 2o O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. § 3o A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a educação profissional, na forma do regulamento. (Incluído pela Lei no 11.741, de 2008) Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. Verifica-se, portanto, que a LDB prevê que a idade mínima para o ingresso, a conclusão e realização de exames do ensino médio supletivo é de 18 (dezoito) anos; que a educação para jovens e adultos é destinada aos indivíduos que não tiveram condições de concluir seus estudos no ensino regular e na idade adequada, e não para ser utilizada como forma de antecipação ou de queima de etapas para os que desejam cursar o ensino superior antes do tempo, sem que o estudante tenha atingido a maturidade intelectual necessária ao ingresso na próxima etapa de sua qualificação educacional. Assim, afastar a idade mínima legal para ingresso no EJA e submissão às avaliações em curso supletivo desvirtua o previsto na lei de diretrizes e bases da educação nacional. No presente caso, o agravante, nascido em 26/06/2007 (ID. 55452310, p. 32), ora conta com 16 anos e sete meses, cursou a 2a série do Ensino Médio no Colégio Objetivo, tendo sido aprovado com média regular (ID. 55452310, p. 66), e, após se submeter a exame vestibular, logrou aprovação para o curso de Direito junto ao Centro Universitário de Brasília – UniCeub, contudo não detém a certidão de conclusão do ensino médio para efetivar a matrícula na instituição de ensino superior. O agravante tentou efetuar sua matrícula no Curso de Educação de Jovens e Adultos, nível de Ensino médio, ofertada pelo agravado, porém teve seu pedido de matrícula negado por não contar com 18 anos de idade. Da análise do que consta dos autos, verifica-se que o indeferimento do pedido de matrícula do agravante não é abusivo ou ilegal, uma vez que atende ao disposto na Lei de Diretrizes e Base da educação. Ademais, no presente caso não há nenhuma excepcionalidade que justifique o deferimento da antecipação da tutela recursal, uma vez que o Agravante conta apenas com 16 anos (ID. 55452310, p. 32), concluiu tão somente o 2o ano do ensino médio e ora pretende o avanço para o ensino superior, sem sequer ter dado início aos estudos do 3o ano, última etapa do ensino médio, na instituição de ensino em que estuda. Sendo assim, apesar das alegações do Agravante, nesta fase perfunctória, tenho que a r. decisão proferida pelo Juízo a quo, não merece reparos. Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Cientifique-se ao d. Juízo a quo. Ficando dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no art. 1019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital